Tribunal: TJES
Processo: 0023135-78.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023135-78.2016.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: ADRIANA CRIST DA VITORIA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. AUTORA QUE NÃO SE ENQUADRAM NA EXCEÇÃO FIRMADA EM INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SENTENÇA PROCEDENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos servidoras requerentes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o Município a pagar a gratificação de produtividade no percentual de 200%, ressalvada as parcelas anteriores aos últimos 05 (cinco) anos que precederam ao ajuizamento da demanda.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a requerente possui direito ao recebimento da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal n° 2.881/93, que não prevê requisitos específicos para sua concessão e por alegar a existência de direito adquirido por já ter recebido anteriormente tal benesse.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O TJES reconheceu, ao julgar o IRDR n° 0038064-27.2016.8.08.0000, que apenas os servidores da inatividade fazem jus ao recebimento do adicional de gratificação de produtividade, delimitando o marco temporal dos efeitos do julgamento para a data da publicação do v. acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei n° 2.881/93.

4. No presente caso, a recorrida era servidora ativa na data da publicação do julgado, não estando abarcada pela modulação dos efeitos, o que impossibilita a incorporação da gratificação aos seus vencimentos.

5. Necessária a reforma da sentença ora guerreada para julgar improcedente o pedido inicial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de Julgamento:
“1. A gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881 /93 não pode ser incorporada aos vencimentos de servidores ativos após a declaração de inconstitucionalidade pelo TJES, tampouco os triênios, cujo fundamento legal também foi declarado inconstitucional.".

Dispositivo relevante citado:
Lei Municipal nº 2881/1993, arts. 1° e 2°.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 0018224-91.2014.8.08.0035 – 2ª Câmara Cível – Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho – Julgado em: 04/11/2021; TJES – RI 0006573-86.2019.8.08.0035 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dra. Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes – Julgado em: 18/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0023135-78.2016.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDA: ADRIANA CRIST DA VITÓRIA

JUÍZA SENTENCIANTE:
ILACEIA NOVAES.

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. AUTORA QUE NÃO SE ENQUADRAM NA EXCEÇÃO FIRMADA EM INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SENTENÇA PROCEDENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos servidoras requerentes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o Município a pagar a gratificação de produtividade no percentual de 200%, ressalvada as parcelas anteriores aos últimos 05 (cinco) anos que precederam ao ajuizamento da demanda.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a requerente possui direito ao recebimento da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal n° 2.881/93, que não prevê requisitos específicos para sua concessão e por alegar a existência de direito adquirido por já ter recebido anteriormente tal benesse.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O TJES reconheceu, ao julgar o IRDR n° 0038064-27.2016.8.08.0000, que apenas os servidores da inatividade fazem jus ao recebimento do adicional de gratificação de produtividade, delimitando o marco temporal dos efeitos do julgamento para a data da publicação do v. acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei n° 2.881/93.

4. No presente caso, a recorrida era servidora ativa na data da publicação do julgado, não estando abarcada pela modulação dos efeitos, o que impossibilita a incorporação da gratificação aos seus vencimentos.

5. Necessária a reforma da sentença ora guerreada para julgar improcedente o pedido inicial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de Julgamento:
“1. A gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881 /93 não pode ser incorporada aos vencimentos de servidores ativos após a declaração de inconstitucionalidade pelo TJES, tampouco os triênios, cujo fundamento legal também foi declarado inconstitucional.".

Dispositivo relevante citado:
Lei Municipal nº 2881/1993, arts. 1° e 2°.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 0018224-91.2014.8.08.0035 – 2ª Câmara Cível – Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho – Julgado em: 04/11/2021; TJES – RI 0006573-86.2019.8.08.0035 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dra. Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes – Julgado em: 18/12/2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
ADRIANA CRIST DA VITÓRIA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, suscitando a condenação dos requeridos em obrigação de fazer consistente em incorporar a gratificação de produtividade, no percentual de 200% dos vencimentos da requerente. Alega que é servidora efetiva do 1° requerido e passou a receber a aludida gratificação de forma indiscriminada, que passou a integrar a remuneração da requerente como se vencimento fosse, sem que houvesse avaliação ou critério objetivo para sua concessão, contudo o 1° requerido suprimiu a gratificação de forma arbitrária.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão inicial (fls. 66/75 – parte 02):

“Pelo exposto, julgo procedente em parte os pedidos, para o fim de condenar o Município de Vila Velha a pagar a gratificação de produtividade no percentual de 200% (duzentos por cento) a autora.

Ressalto que está é sobre seu salário base, bem como ao pagamento dos valores vencidos, ressalvadas as parcelas anteriores aos últimos 05 anos que precederam ao ajuizamento, que se reputam prescritas, nos termos do art. 1°, do Decreto 20.910/32.

Julgo improcedente o pedido de incidência no triênio e licença prêmio.

Por fim, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignados, os requeridos interpuseram recurso inominado (fls. 80/93),
sustentando que a sentença merece ser reformada por entender que a requerente não faz jus a concessão da gratificação ora pleiteada, visto que esta apenas era paga aos servidores que cumpriam os requisitos constantes no art. 2° da Lei n° 2.881/93. Por fim, pugnou pela improcedência da demanda e, subsidiariamente, pela concessão de incorporação da gratificação à média auferida nos últimos 12 meses pelo setor ao qual a requerente pertence.

Manifestação da requerente de fls. 103/105, pugnando pelo retorno à tramitação do feito, que se encontrava sobrestado, bem como pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto pelos requeridos, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que
entendo ser o caso de
reforma

da sentença.

Rememorando, sucintamente, trata-se de demanda na qual a requerente/recorrida, na qualidade de servidora do Município de Vila Velha, visa assegurar o direito de percepção de gratificação de produtividade aos seus proventos.

Pontuo que o Tribunal Pleno do Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo declarou, em sede de Incidente de Inconstitucionalidade, no processo n° 0018224-91.2014.8.08.0035, a inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 2.881/93, que embasava o anseio autoral.

Isso, sob o fundamento de que haveria a necessidade de lei em sentido formal para alteração da remuneração dos servidores públicos, tendo sido reconhecido o vício na iniciativa da norma. Vejamos a ementa do referido julgamento:

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI N.º 2.881/1993 DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CARÁTER VENCIMENTAL. AUMENTO POR DECRETO DO PREFEITO. DISCRISCIONARIEDADE. NECESSIDADE DE LEI FORMAL PARA TRATAR DE AUMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ABSTRATIVIZAÇÃO DA DO CONTROLE DIFUSO. INCIDENTE ACOLHIDO. EFEITOS QUE NÃO ATINGEM OS SERVIDORES INATIVOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COM EFEITOS VINCULANTES E EFICÁCIA ERGA OMNES. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS PROSPECTIVOS. 1. Incidente de Inconstitucionalidade (ou Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade) suscitado pela Segunda Câmara Cível do e. TJES tendo em vista a possível inconstitucionalidade da Lei n.º 2.881/1993, do Município de Vila Velha, a qual dispõe sobre a gratificação de produtividade aos servidores daquela municipalidade. 2. Natureza vencimental da gratificação, haja vista não haver nenhum requisito específico e objetivo para a aferição da rubrica que esteja relacionado diretamente a realização de atividades especiais, bem assim deixando à livre discricionariedade do Prefeito Municipal conceder ou não a referida rubrica. 3. Concessão da gratificação, que representa aumento do padrão remuneratório, por ato exclusivo do Chefe do Poder Executivo. 4. Necessidade de lei em sentido formal para alteração da remuneração dos servidores públicos. Precedentes do e. STF. 5. Em tema de remuneração dos servidores públicos, estabelece a Constituição o princípio da reserva de lei. É dizer, em tema de remuneração dos servidores públicos, nada será feito senão mediante lei, lei específica. CF, art. 37, X, art. 51, IV, art. 52, XIII. (e. STF, ADI 3369 MC). 6. Possibilidade de modulação dos efeitos no controle difuso de constitucionalidade. Precedentes do e. STF. 7. Incidência da teoria da abstrativização do controle difuso, admitida pela Suprema Corte a partir do julgado na ADI 3470, ocorrido em novembro de 2017. 8. Incidente acolhido, com declaração de inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, da Lei n.º 2.881/93 do Município de Vila Velha, haja vista a afronta aos arts. 37, inciso X e 39, § 1º, incisos I a III, da Constituição Federal, e arts. 32, inciso XVI e 38, § 1º, incisos I a III, da Constituição Estadual. 9. Declaração de inconstitucionalidade da norma que não abrange os servidores da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade. 10. Efeitos prospectivos da declaração, apenas para o fim de evitar a reposição estatutária dos servidores que receberam a verba de boa-fé ao longo dos anos. 11. Divergência que entendeu pela constitucionalidade da norma, que apenas não teria sido regulamentada pelo Prefeito Municipal. 12. Divergência também quanto aos efeitos erga omnes, a qual não seria possível em controle difuso de constitucionalidade. 13. Incidente acolhido por maioria de votos.

Observa-se que houve modulação dos efeitos no controle difuso, de modo que a declaração de inconstitucionalidade da norma referida não abrangeu os servidores da inatividade, conforme julgamento retro.

No caso em apreço, em que pese a requerente/recorrida sustente que se caracteriza na excepcionalidade do julgamento, sua tese não merece acolhida, pois a sobredita verba não mais integrava seus vencimentos quando do ajuizamento desta demanda (2016), sendo que a autora era servidora ativa.

Sendo assim,
a autora/recorrida não possuía a incorporação da gratificação em seus proventos, motivo pelo qual não se enquadra na exceção prevista no Incidente de Inconstitucionalidade.

Por fim, importante trazer à baila entendimento desta relatora em caso semelhante:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO BASEADO EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS APENAS PARA GARANTIR O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PARA AQUELES QUE FORAM CONTEMPLADOS DE BOA-FÉ ATÉ A DATA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL. (TJES – RI 0006573-86.2019.8.08.0035 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dra. Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes – Julgado em: 18/12/2024)

Ainda, nesse mesmo sentido:
RECURSO INOMINADO: 0017390-20.2016.8.08.0035, julgado por esta 3ª Turma Recursal, de Relatoria da Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDOR ATIVO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N. 2.881/93 PELO TJES. EXCEÇÃO PARA SERVIDORES INATIVOS NÃO APLICÁVEL. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação proposta por OSMAR SPERANDIO, servidor público ativo do Município de Vila Velha/ES, visando a incorporação da Gratificação de Produtividade em seus proventos, sob o argumento de que a vantagem era paga de forma indiscriminada, com caráter geral/vencimental, e de que o TJES reconheceu o direito aos inativos que recolheram contribuições previdenciárias sobre a gratificação.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município a incorporar a gratificação sobre o salário-base do autor no percentual de 132,30% e a pagar os valores vencidos, ressalvadas as parcelas prescritas.

3. Foram interpostos Recurso Inominado pelo Município de Vila Velha e Recurso Inominado pelo Autor.

II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o servidor ativo do Município de Vila Velha, que não incorporou a Gratificação de Produtividade em sua esfera jurídica, tem direito à sua incorporação em seus proventos, mesmo após a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.881/93 pelo TJES, cuja modulação de efeitos excetuou apenas os servidores inativos que recolheram verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação na base de cálculo.

III. Razões de decidir 5. O Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 2.881/93, que fundamentava a pretensão, por vício na iniciativa, exigindo lei em sentido formal para alteração da remuneração dos servidores públicos. 6. A declaração de inconstitucionalidade da norma não abrangeu os servidores da inatividade, conforme a modulação de efeitos do Incidente de Inconstitucionalidade n. 0018224-91.2014.8.08.0035. 7. O autor/recorrente, à época do ajuizamento da ação (2016), era servidor ativo e não possuía a incorporação da gratificação em seus proventos, não se enquadrando, portanto, na exceção prevista para os inativos. 8. Para o recebimento da gratificação, seria necessário o preenchimento concomitante dos requisitos previstos nas Leis Municipais 2.881/93 e 3.036/95, além da inconstitucionalidade da lei que a previa.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso Inominado interposto pelo Município de Vila Velha conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial. Recurso Inominado interposto por OSMAR SPERANDIO conhecido e desprovido. 10. Tese de julgamento: "1. A declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.881/93 pelo TJES, com modulação de efeitos para proteger os inativos que incorporaram a Gratificação de Produtividade e recolheram contribuições sobre ela, não se estende ao servidor ativo que não preencheu os requisitos de incorporação à época do ajuizamento da ação e não se enquadra na exceção da inatividade.".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 927; Lei n. 9.099/95, art. 43 e art. 55; Decreto n. 20.910/32, art. 1º; Lei Municipal n. 2.881/93; Lei Municipal n. 3.036/95.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, Tribunal Pleno; TJES, RI n. 0031463-31.2015.8.08.0035, Rel. Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, Terceira Turma Recursal, j. 22/03/2024

Com isso, desnecessárias maiores ponderações, sendo o caso de
reforma da sentença
ora guerreada, para julgar improcedente o pedido autoral.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
de modo a
julgar improcedentes
os pedidos constantes da inicial, julgando o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I, CPC.

Deixo de condenar
os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso, conforme disciplina constante do Enunciado n° 6 das Turmas Recursais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)